Tribunal: TJPA
Processo: 0814421-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814421-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO JUNIOR DOS PRAZERES DA TRINDADE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR AO ENCARCERAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com base na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM/2023), sob o argumento de que o sentenciado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. O agravante requereu o reconhecimento da remição pelo estudo, com fundamento no art. 126 da LEP, na Resolução n.º 391/2021 do CNJ e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena por estudo ao apenado aprovado no ENEM durante o cumprimento da pena, ainda que este já tenha concluído o ensino médio anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece a possibilidade de remição de parte da pena pelo estudo, como forma de incentivo à ressocialização do apenado, independentemente da obtenção formal de novo título escolar.

4.

A Resolução n.º 391/2021 do CNJ reconhece expressamente a aprovação no ENEM como hipótese apta à remição, sem exigência de inexistência de escolaridade anterior.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação no ENEM autoriza a remição, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio, por se tratar de atividade autônoma que demanda esforço individual, sendo irrelevante a certificação anterior (REsp 1.854.391/DF; AgRg no HC 768.530/SP; AgRg no HC 759.569/SP).

6.

A finalidade do instituto da remição é premiar o esforço educativo do reeducando e estimular sua reintegração social, não se limitando à obtenção formal de um título, mas ao comprometimento efetivo com o estudo.

7.

A educação é um direito fundamental do preso (CF/1988, art. 205), devendo ser promovida como forma de dignidade e ressocialização, conforme os princípios que regem a execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) durante o cumprimento da pena autoriza a remição por estudo, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente.

2.

A remição por estudo fundamenta-se no esforço pessoal e efetivo do apenado durante a execução penal, e não na obtenção formal de novo título de escolaridade.

3.

A finalidade da remição por estudo é incentivar a educação como instrumento de ressocialização, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; LEP, art. 126; LEP, art. 126, § 5º; Resolução CNJ n.º 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 759.569/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 08.05.2023, DJe 16.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

DAR
PROVIMENTO
ao presente agravo em execução penal para reformar a decisão recorrida e conceder ao agravante
Pedro Junior dos Prazeres da Trindade
a remição de
100 (cem) dias
de pena em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2023
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Pedro Junior dos Prazeres da Trindade
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém,
que
indeferiu o pedido de remição de pena
formulado com fundamento na aprovação do reeducando
no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, visando ao abatimento de 100 (cem) dias de sua pena privativa de liberdade.

O agravante requereu, no bojo do processo de execução penal n.º 2003677-95.2023.8.14.0401 (SEEU), a concessão do benefício de remição pelo estudo, com base no art. 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, argumentando que sua aprovação no ENEM de 2023 evidenciaria o aproveitamento educacional exigido para tal finalidade.

O juízo a quo, contudo, indeferiu o pleito, sob o argumento de que a remição de pena pela via do ENEM se aplicaria unicamente aos casos em que o exame fosse utilizado para fins de
certificação do ensino médio
durante o cumprimento da pena, não alcançando o apenado que já havia concluído o nível médio de ensino antes da execução da sanção penal.

Em suas razões recursais, constantes no ID 28393659, a defesa sustenta que o entendimento do juízo de origem restringe indevidamente o alcance da remição prevista no art. 126 da LEP, contrariando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do benefício
mesmo nos casos em que o apenado já possuía diploma de ensino médio
, desde que a aprovação no ENEM represente esforço educacional relevante e contemporâneo à execução da pena.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente concessão da remição de 100 (cem) dias de pena, em decorrência da aprovação no ENEM/2023.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará, no exercício da função de parte, manifesta-se pelo
provimento do recurso
, acompanhando o pleito defensivo, conforme razões lançadas no ID 28393662. Argumenta o Parquet que a decisão agravada incorreu em interpretação restritiva do art. 126 da LEP e desconsiderou o entendimento consolidado do STJ no EREsp 1.979.591/SP e no REsp 2.123.325/PR.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, na condição de custos iuris, o órgão ministerial também opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso
, reconhecendo a possibilidade de remição de pena pela simples aprovação no ENEM, como forma de estimular a reintegração social do apenado e sua evolução educacional, ainda que não se trate de certificação do ensino médio. A manifestação está acostada no ID 29004327.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

O cerne da controvérsia reside em aferir se a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)configura hipótese de remição de pena por estudo, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.

O artigo 126 da Lei de Execução Penal estabelece que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da pena. Referida norma tem por finalidade não apenas reduzir o tempo de encarceramento, mas principalmente incentivar o comportamento adequado do sentenciado e sua ressocialização mediante a aquisição de conhecimentos durante a execução penal.

A Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça consolidou diretrizes para a concessão da remição pelo estudo, prevendo expressamente a possibilidade de remição para apenados aprovados em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, incluindo o ENEM.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) autoriza a remição de pena por estudo, mesmo que o preso já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM . CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 AFASTADO. 1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" ( REsp n . 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STJ - AgRg no HC: 768530 SP 2022/0279172-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) . INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE . RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PRECEDENTES. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PRETÉRITA . MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de o Reeducando ter direito à remição da pena, pelo estudo, em decorrência da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n . 602.425/SC (Julgado em 10/03/2021, Rel. p/ acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA), adotou o entendimento de que a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre as atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo, deve ser interpretada de forma a incentivar os apenados ao estudo e à readaptação ao convívio social . 3. No caso, o Agravante foi aprovado em 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENEM, razão pela qual, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 100 (cem) dias de pena, acrescida de 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino médio, nos termos do art. 126, § 5.º, da LEP, totalizando 133 (cento e trinta e três) dias de pena . 4. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 5. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 759569 SP 2022/0234402-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023)

Conforme consignado na manifestação ministerial, verificou-se mediante consulta ao processo de execução penal que o agravante participou do ENEM/2023 e obteve aprovação, conforme consta na Declaração n.º 3924/2024.

A aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena demonstra efetivo aproveitamento dos estudos e dedicação do apenado à sua formação educacional, independentemente de escolaridade anterior. Este esforço educativo durante a execução penal alinha-se perfeitamente aos objetivos ressocializadores preconizados pela Lei de Execução Penal.

Verifica-se, portanto, que a finalidade primordial do instituto da remição é incentivar a reeducação do apenado, com vistas à sua ressocialização, mediante o reconhecimento de seu esforço pessoal para reintegrar-se socialmente por meio do estudo ou do trabalho. Nesse sentido, a remição por estudo não se confunde com a obtenção formal do título de escolaridade, mas sim com a atividade efetiva e comprometida com o processo educativo, ainda que o resultado não se reflita em acréscimo curricular.

No presente caso, verifica-se que o agravante se amolda ao disposto no artigo 126 da LEP e na Resolução n.º 391/2021 do CNJ, tendo em vista que a aprovação no ENEM durante a execução da pena demonstra aproveitamento dos estudos e dedicação educacional, fazendo jus à remição de 100 (cem) dias de pena, nos termos da normativa vigente.

Ressalte-se, ainda, que o direito à educação constitui garantia fundamental do preso, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, e a sua efetivação no âmbito prisional deve ser incentivada e premiada, não podendo ser obstada por formalismos contrários ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função reeducadora da pena.

Diante do exposto, e considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que privilegia a finalidade ressocializadora da educação no sistema penitenciário, independentemente da escolaridade anterior do apenado,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo em execução penal para reformar a decisão recorrida e conceder ao agravante
Pedro Junior dos Prazeres da Trindade
a remição de
100 (cem) dias
de pena em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2023.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025